Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela reclamante em face da decisão que liminarmente negara conhecimento à reclamação que aviara, aos interessados - Welington Fernandes Bento e 123 Viagens e Turismo Ltda. - para, no prazo legal, contrarrazoarem o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Ressalvo que as intimações deverão ser promovidas por publicação, devendo a Secretaria, para tanto, promover as anotações pertinentes à inserção de ambos na composição processual na qualidade de interessados e aos patronos que os assiste na ação principal. I. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator